Tribunal: TJBA
Processo: 8037938-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037938-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GILSON PARANHOS DE CARVALHO FILHO e outros

Advogado(s)
:
SANDRO PIRES BATISTA, MARCIO CUNHA DORIA, JANAINA MENEZES DORIA

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
WADIH HABIB BOMFIM

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO NO CURSO DE MEDICINA. CAPACIDADE INTELECTUAL E COGNITIVA COMPROVADA. REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CPA. EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. ARTS. 6.º, 205 E 208, INC. V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. PROTEÇÃO A BEM JURÍDICO. ILEGALIDADE DA NEGATIVA DAS AUTORIDADES COATORAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O direito à educação é assegurado a todos pela Carta Constitucional devendo o Estado garantir a preservação dos atributos materiais e imateriais da pessoa humana, observada a capacidade de cada um, nos termos do art. 208, inc. V, da Lei Maior, bem como os direitos inerentes à dignidade e à igualdade, sem distinção de qualquer natureza, conforme preceitua o art. 205 do mesmo documento legal.

2. A negativa em se conceder o certificado escolar de conclusão do ensino médio, caso aprovado na prova do CPA, representa inobservância aos preceitos constitucionais, obstando o exercício de direito líquido e certo de pleno acesso à educação.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n.º

8037938-38.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Impetrante,
G. P. de C
.
F
, representado por seu genitor,
Gilson Paranhos de Carvalho

e, como
Impetrado, o Secretário de Educação do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conceder a segurança,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 09 de outubro de 2025.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça